Tribunal: TJMT
Processo: 1006900-33.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006900-33.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANTONIO GONCALO DIAS - CPF: 108.570.601-04 (RECORRIDO), HERMESON GONCALVES DE LIMA - CPF: 537.281.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BESERRA DE SOUZA - CPF: 011.574.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS TESTEMUNHAIS. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. POSSIBILIDADE. PERECIMENTO DA PROVA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. EXCEÇÃO À SÚMULA 455 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a produção antecipada de provas testemunhais com fulcro no art. 366 do CPP, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta do risco de perecimento da prova.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a produção antecipada de provas testemunhais de policiais militares que atenderam à ocorrência deve ser deferida, considerando o risco de comprometimento da memória das testemunhas devido à rotina operacional e decurso do tempo.

III. Razões de decidir

3. A excepcionalidade da produção antecipada de provas deve ser reconhecida diante da demonstração do risco concreto de perecimento da prova, notadamente quando as testemunhas são policiais militares que atuam em múltiplas ocorrências semelhantes diariamente.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a Súmula 455, admitindo a produção antecipada de provas quando houver risco real de perda da fidedignidade da prova testemunhal em razão do tempo transcorrido.

5. A medida não acarreta prejuízo ao réu, que poderá requerer a repetição da prova caso venha a ser localizado e apresente defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para deferir a produção antecipada da prova testemunhal.

Tese de julgamento:
"A produção antecipada de provas testemunhais, nos termos do art. 366 do CPP, pode ser deferida quando há risco concreto de comprometimento da memória das testemunhas policiais, em razão da rotina operacional, constituindo exceção à Súmula 455 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 455 do STJ; STF, HC 109.728, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05/06/2012; STJ, AgRg no HC 747.441/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/03/2023, DJe 23/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

ANTÔNIO GONÇALO DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão de ID 262453283, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1006900-33.2024.811.0042 (PJe), que
rejeitou o pedido ministerial de produção antecipada de provas
.

Nas razões recursais anexadas no ID 262453285, o i.
Parquet
se insurge exclusivamente contra o
decisum
que
indeferiu
o pedido de produção antecipada de provas
, argumentando, nesse desiderato, que a aludida medida
“é indispensável para garantir uma adequada e justa persecução penal contra o recorrido” sic
, notadamente diante do contato diário das testemunhas - que são policiais militares -, com fatos criminosos semelhantes, o que pode levar a um prejuízo substancial na qualidade de seus relatos.

Em contrarrazões vistas no ID 262453290, a i. Defensoria Pública rechaça o pleito ministerial e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo

manteve a r. decisão impugnada, conforme pronunciamento disponível no ID
262453291.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID 266196274, opinou pelo
provimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Ministério Público
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória (ID 262453267) que, no dia
21 de outubro de 2023
, por volta das
14h10
, o réu
ANTÔNIO GONÇALO DIAS
foi abordado pela Polícia Militar enquanto conduzia o veículo VW Gol, paca JYD827, pela Avenida Fernando Côrrea, em Cuiabá/MT, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores.

A incoativa ministerial dá conta que, na data fatídica, uma guarnição policial realizava patrulhamento de rotina na mencionada avenida desta Capital quando foi informada por um terceiro que havia um veículo VW Gol transitando em zigue-zague na região.

Em posse de tais informações, os servidores públicos seguiram na região apontada e, com efeito, visualizaram o veículo conduzido pelo ora agravado, momento em que emitiram sinais sonoros e luminosos de parada, os quais foram ignorados pelo suspeito – que, inclusive, após notar a aproximação da viatura, tentou despistá-la, empreendendo fuga; sendo certo que somente foi possível abordá-lo em outra via do bairro.

Durante a abordagem, os policiais notaram sinais evidentes de embriaguez e, submetido o indivíduo ao teste de etilômetro, foi constatada a concentração de 0,77mg/l de álcool por litro de ar alveolar; tendo o próprio condutor admitido a prévia ingestão de bebidas alcoólicas.

Por tais fatos, o i.
Parquet
denunciou
ANTÔNIO GONÇALO DIAS
como incurso nas penas do
art. 306 e art. 306, ambos da Lei n.º 9.503/97
, bem como no art. 330 do Código Penal; sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeira instância na data de
05/08/2024
, oportunidade em que determinada a citação pessoal do acusado para responder à acusação (ID 262453271).

Frustradas as tentativas de localização do recorrido (ID 262453275), o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT determinou fosse cientificado por edital dos termos da ação penal (ID 262453278), porém, antes mesmo do enceramento do prazo da citação editalícia, o i. representante do
Parquet
acostou o petitório de ID 262453282, por meio do qual vindicou a oitiva dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência à título de produção antecipada de provas.

Em seguida, verificando o magistrado
a quo
que, embora citado, o acusado não apresentou resposta à acusação, tampouco constituiu advogado para o defender, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP; contudo, contrariando a pretensão ministerial,
indeferiu a produção antecipada de provas
, fazendo-o nos seguintes termos:

“
[...] Nos termos do art. 366 do CPP, o juiz poderá, fundamentadamente,

determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, com o intuito de

preservar a efetividade da prestação jurisdicional. Contudo, tal medida possui caráter

excepcional e exige a demonstração concreta do risco de perecimento ou da impossibilidade

de reprodução futura da prova.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 455,

estabelece que:

"A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art.

366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando

unicamente o mero decurso do tempo."

No presente caso, não se verifica qualquer elemento concreto que

demonstre a real possibilidade de perecimento das provas testemunhais, frisando que

alegações genéricas sobre o risco de esquecimento por parte das testemunhas não são

suficientes para justificar a adoção de medida tão excepcional.

Ademais, é importante ressaltar que as infrações imputadas ao acusado,

previstas nos arts. 306 e 309 do CTB e no art. 330 do Código Penal, embora relevantes, não

apresentam gravidade suficiente para ensejar a produção antecipada de provas.

A excepcionalidade da medida deve guardar proporcionalidade com a

gravidade dos delitos e com a efetiva necessidade de assegurar a integridade da prova, o que,

no caso em tela, não se vislumbra.

[...] Em face do exposto,
INDEFIRO
o pedido do Ministério Público de

produção antecipada de provas testemunhais, nos termos da fundamentação supra.

Escoado o prazo da citação editalícia, cumpra-se a decisão de Id 177007770.
”
(ID 262453284 – sem negrito no original).

Nesse contexto, insurge-se o i. Parquet, vindicando a reforma do aludido pronunciamento judicial.

E, deveras, a pretensão
comporta acolhimento
.

Com efeito, a norma insculpida no art. 366 do Código de Processo Penal admite a produção antecipada de provas consideradas urgentes, dentre as quais, a testemunhal, principalmente quando se mostrarem relevantes para desvendar o fato criminoso sob apuração, constituindo-se em faculdade conferida ao Julgador, conforme outrora já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “...
cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP).
” (HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012).

Consubstancia-se, pois, em medida que pode ser considerada urgente diante das peculiaridades do caso concreto, na forma da Súmula 455 do STJ, que exige esteja a produção antecipada de prova amparada não só no decurso do tempo, mas também na premente necessidade concreta de se preservar a fidedignidade das informações que serão colhidas na audiência a ser designada para esse ato e, por conseguinte, na própria utilidade do processo.

Nessa ordem de ideias, tem-se que a produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do CPP está adstrita à sua necessidade concreta, devidamente fundamentada e, na hipótese, na contramão do que concluiu o d. magistrado
a quo
, entendo que o deferimento da medida
encontra amparo no receio de esquecimento dos fatos pelas testemunhas com o transcurso do tempo
, principalmente por se tratarem de policiais militares, que atendem múltiplas ocorrências da mesma natureza todos os dias; peculiaridade que poderia tornar a colheita da prova inviável, ou até mesmo impossível.

Aliás, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 455, máxime quando se trata de testemunhas policiais, justamente em decorrência de sua diuturna e intensa atividade laboral, a qual gera o risco concreto de o transcurso do tempo prejudicar a memória a respeito das minúcias do caso, a tornar premente a necessidade de se preservar a fidedignidade das informações que serão colhidas na audiência a ser futuramente designada e, por conseguinte, a própria utilidade do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA COMUNS À PARTE CORRÉ. POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 156 CPP. FACULDADE DADA AO MAGISTRADO PARA ORDENAR, DE OFÍCIO, A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".

2.
No caso, o acórdão recorrido deixa claro que as testemunhas de acusação e defesa da corré são comuns e correspondem aos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, e, por autuarem em diversos inquéritos policiais, tem comprometida a capacidade de memorizar detalhes de investigações concluídas há muito tempo
.

3. Logo,
a decisão de origem se encontra em consonância com o entendimento da Terceira Seção desta Corte, segundo o qual "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência"
(RHC n. 64.086/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 9/12/2016).

4. O art. 366 do CPP possibilita ao Juiz condutor do processo determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e o art. 156, I, faculta ao magistrado ordenar, de ofício, a produção antecipada de provas.

5. Agravo desprovido.”
(AgRg no HC n. 747.441/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Grifei.

Demais disso, não se descura que os fatos imputados ao réu ocorreram em
21 de outubro de 2023
, ou seja,
cerca de 1 (um) ano e 3 (três) meses atrás
; argumento que corrobora a necessidade de coleta antecipada da prova oral.

De se destacar, outrossim, que a oitiva antecipada das testemunhas concretiza o princípio da identidade física do juiz, previsto no §2º do art. 399 do Código de Processo Penal. Embora não seja absoluto, é certo que referido princípio, ao estabelecer que o magistrado que presidiu a instrução criminal será o mesmo a proferir a sentença, objetiva conferir ao julgador maior juízo de certeza, o que se dá, notadamente, quando se trata de coleta de prova oral, como ocorre na espécie.

O objetivo maior da Lei n. 9.271/1996 foi o de corrigir a distorção, até então existente em nosso sistema,
de permitir o julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente citadas sobre a existência do processo penal; todavia, também buscou evitar que a nova sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas a acompanhar a norma principal (suspensão do processo, objeto do art. 366 do CPP), a saber: a) a suspensão do prazo prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a decretação da prisão preventiva do réu.

A oportuna produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito legislativo de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após o eventual comparecimento do réu não localizado, sob a perspectiva, de difícil refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do processo prejudique o encontro da verdade, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão que venha a ser apresentada pelos réus.

Assim, desde que explicitadas as razões concretas da iniciativa judicial – como se tem
in casu
, é justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de maneira a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a não comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução ao menos aproximada dos fatos.

Nesse sentido, inclusive, tem reiteradamente decidido as Câmaras Criminais Isoladas desta e. Corte de Justiça e a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
RÉU CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – FATOS OCORRIDOS HÁ APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) ANOS
– PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além de o ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente
.” (N.U 0045197-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022). Grifei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO PATRIMONIAL – FURTO – RÉUS CITADOS POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DEFERIDA PELO JUÍZO – INSURGIMENTO DEFENSIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA –
DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS
E DA VÍTIMA
– TEMPERAMENTO A SÚMULA 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

A produção antecipada de prova testemunhal prevista pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui caráter de medida cautelar voltada à segurança e conservação da prova.

Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal e, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, in casu dos
agentes policiais e da ofendida
.
” (N.U 1003513-49.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. RUI RAMOS RIBEIRO
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). Grifei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.

297 DO CÓDIGO PENAL [FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO] – RÉU REVEL, CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E À SÚMULA 455 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 06 ANOS – POSSIBILIDADE DE NÃO ENCONTRAR A INFORMANTE E TESTEMUNHA [ESTA ÚLTIMA IDOSA] – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO –

RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
A despeito de a produção antecipada de provas ser medida excepcional, é possível utilizá-la quando o decurso do tempo impõe riscos à fidelidade da recordação dos fatos [ocorridos há 06 anos] e à concretização das oitivas [notadamente
diante das dificuldades existentes em localizar os informantes e/testemunhas, bem como das peculiaridades etárias e de saúde vistas nos autos
]. Destarte, a exposição de fundamentos concretos afasta a aventada violação à Súmula 455 do SJT, tornando de rigor ratificar os termos da decisão impugnada.

- A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Recurso conhecido e desprovido
.” (N.U 1000017-12.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. GILBERTO GIRALDELLI
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023). Grifei.

“
EMBARGOS INFRINGENTES – FURTO – RÉU CITADO POR EDITAL –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA
– PREVALÊNCIA DOS VOTOS VENCEDORES – REJEIÇÃO.

Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além do ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente
.” (N.U 1005705-18.2021.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). Grifei.

Não bastasse, como bem destacado pelo
Parquet
, o deferimento da produção antecipada de provas, no caso em exame, não acarretará qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que o Defensor Público estará presente na audiência e, caso entenda necessário, poderá solicitar a realização de provas que compreender necessárias. Outrossim, é possível ao acusado, citado por edital, ao ser localizado, requerer a produção de outras provas e, inclusive, ouvir novamente vítima e testemunhas, se for do interesse para o esclarecimento da verdade.

Em sendo assim, não há outra conclusão senão a de reformar a r. decisão objurgada, autorizando-se a colheita antecipada da prova oral com fulcro no art. 366 do CPP, nos moldes em que requerida em primeira instância.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de,
nos termos do art. 366 do CPP,
autorizar a produção antecipada de provas

no bojo da ação penal n.º 1006900-33.2024.811.0042 (PJe)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025